Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO. INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Por inteligência dos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, para que seja possível a restituição do bem apreendido, não deve pairar dúvida sobre a propriedade alegada, tampouco que persista o interesse da persecução penal sobre o objeto. Evidenciado que a arma de fogo apreendida interessa à persecução no âmbito da ação penal originária, porquanto constitui possível objeto de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não se faz possível a restituição pretendida.